Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO REALIZADA IMEDIATAMENTE. DESCASO COM O CONSUMIDOR. INÚMERAS LIGAÇÕES NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.577,45, a título de ressarcimento do valor desembolsado para a aquisição de um refrigerador não entregue.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Em que pese ser firme o entendimento jurisprudencial de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ocasionar abalo a direito de personalidade da parte recorrida a ensejar indenização por danos morais, os fatos narrados nos autos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora.
IV. Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a parte autora foi obrigada a entrar em contato por diversas vezes com a administradora do cartão, tendo inclusive registrado reclamação no site “reclame aqui” na tentativa de solucionar o problema ao qual não deu causa.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte recorrida a pagar a parte recorrente o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a. m. desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.